Tribunal: TJSP
Processo: 1006639-13.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DANOS MORAIS – r. sentença de improcedência – recurso da autora – transporte aéreo nacional – voo inicial com atraso e perda do voo de conexão – atraso de 01 (uma) hora do voo realocado - alegação de danos morais - inocorrência - autora que não observou o tempo razoável do voo de conexão ao adquirir as passagens aéreas – ausência de elementos que somados ao atraso resultem em lesão aos

Ementa:

DANOS MORAIS – r. sentença de improcedência – recurso da autora – transporte aéreo nacional – voo inicial com atraso e perda do voo de conexão – atraso de 01 (uma) hora do voo realocado - alegação de danos morais - inocorrência - autora que não observou o tempo razoável do voo de conexão ao adquirir as passagens aéreas – ausência de elementos que somados ao atraso resultem em lesão aos direitos da personalidade - período tolerável de atraso do segundo voo - fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio – precedentes - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006639-13.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
FATIMA VENICIAS ALVES DE SOUZA, é apelado LATAM AIRLINES GROUP
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006639-13.2020.8.26.0003 -Voto no 18819 - abo
2
VOTO No: 18819
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Jabaquara - 2a Vara Cível
APTE. : Maria de Fatima Venicias Alves de Souza
APDO. : Latam Airlines Group S/A
DANOS MORAIS
r. sentença de improcedência

recurso da autora transporte aéreo nacional voo inicial
com atraso e perda do voo de conexão atraso de 01 (uma)
hora do voo realocado - alegação de danos morais -
inocorrência - autora que não observou o tempo razoável
do voo de conexão ao adquirir as passagens aéreas
ausência de elementos que somados ao atraso resultem em
lesão aos direitos da personalidade - período tolerável de
atraso do segundo voo - fatos alegados na inicial que não
extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio
precedentes - fixação de honorários recursais sentença
mantida recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006639-13.2020.8.26.0003 -Voto no 18819 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 118/121, proferida
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Alessandra Laperuta Nascimento Alves de
Moura, que, nos autos da ação declaratória movida pela apelante, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos. Recorre a autora e busca a reforma em
parte da r. sentença. Recurso regularmente processado e respondido às fls.
136/142.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada pela
apelante em face da apelada.
Informa a autora, na exordial, que contratou a para a
realização de transporte aérea entre São Paulo e João Pessoa, com conexão
em Brasília, cujo trajeto seria o seguinte.
a) Saída de São Paulo (CGH) às 06h do dia 06/11/2019 -
Chegada em Brasília (BSB) às 07h45.
b) Saída de Brasília (BSB) às 08h25, voo LA3280 - Chegada
em João Pessoa (JPA) às 10h50 do mesmo dia.
Ocorre quo voo inicial sofreu atraso de 09 (nove) minutos,
sendo que ao aterrissar em Brasília, a autora tinha apenas 30 (trinta) minutos
para desembarcar do voo em que estava, aguardar pelo ônibus que levaria os
passageiros até o portão de embarque, realizar o check-in para o voo de
conexão e embarcar no voo com destino final.
Ao realizar seu check-in, a autora foi informada que este já
havia sido encerrado.
Foi realocada no voo do mesmo dia, às 15h, com chegada em
João Pessoa às 17h35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006639-13.2020.8.26.0003 -Voto no 18819 - abo
4
E esse voo também saiu com atraso de 01 (uma) hora,
chegando em João Pessoa somente às 18h50.
Considerando que a perda do voo de conexão se deu por
culpa exclusiva da ré, que houve atraso total de 08 (oito) horas para chegar no
destino final, além da perda de um dia de férias, requer a autora, assim, a
condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos
morais em R$ 10.000,00.
Citada, a ré ofertou a contestação de fls. 74/87suscitando falta
de interesse processual e, no mérito, alega que o atraso se deu devido a
readequação da malha aérea e que providenciou a breve reacomodação da
passageira. Entende que, por isso, não há o dever de indenizar.
Réplica às fls. 106/117.
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos
condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a parte autora objetivando a reforma do assim
decidido para o fim de ser reconhecido o dano moral.
Entende, em sua defesa recursal, que sofreu danos morais
ante a conduta abusiva da ré ao efetuar constantes cobranças por suposto
contrato que não anuiu. Que sofreu constrangimentos.
É a síntese do necessário.
O apelo não comporta provimento.
Primeiramente é importante pontuar que o dano moral em
atraso de voos não ocorre in re ipsa.
A situação fática deve ser bem avaliada para constar-se se a
situação a que foi submetido o passageiro é capaz de ultrapassar os
infortúnios toleráveis diante das intercorrências possíveis nesta modalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006639-13.2020.8.26.0003 -Voto no 18819 - abo
5
transporte, principalmente no que concerne a segurança dos passageiros.
Assim seja.
A narrativa inicial é bastante verossímil, já que o problema de
atrasos e cancelamentos de voos é uma constante indesejável.
Programou a autora que o desembarque em Brasília seria às
7h45, com embarque no voo de conexão para João Pessoa às 8h25.
O período não abarca sequer uma hora ou mais necessárias
para os procedimentos de praxe.
E nesse passo, não bem observou a autora que inexiste a
exata cronologia (em horas e em minutos) dos procedimentos típicos das
companhias aéreas.
É preciso considerar o lento desembarque de todos os
passageiros (sujeito às falhas e atrasos), a retirada de bagagens, o check in
dos passageiros para o voo de conexão (filas previsíveis), acomodação de
todos os passageiros e de suas bagagens de mão.
Tudo isso deve ser considerado no ato da programação do voo
de conexão. De mister que se aguardasse o tempo razoável justamente para
evitar situações como a narrada nos autos.
No presente feito, a autora agendou o voo seguinte 40
(quarenta) minutos após a aterrissagem da aeronave do voo inicia. Não
considerou todas as variáveis, tão rotineiras dos voos nacionais e
internacionais.
Evidente que ela (apelante) assim assumiu riscos.
Necessário pontuar, ademais, que autora foi imediatamente
realocada em voo no mesmo dia.
Diante dos fatos narrados, é possível concluir que não há
elementos substanciais colimados ao atraso, não expressivo, que resultem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006639-13.2020.8.26.0003 -Voto no 18819 - abo
6
dano moral alegado.
Nesse passo, ainda assim não resta caracterizado o dano
moral haja vista que configurado mero aborrecimento. E o fato não passou
disso.
As circunstâncias narradas pela apelante não erigem à
qualidade de fatos geradores de dano moral, mesmo porque são fatos
corriqueiros no cotidiano.
Com efeito, para acolhimento da pretensão de indenização é
necessário que se prove a ocorrência de abalo à moral da recorrente, abalo
psicológico ou qualquer outro requisito que dê aporte à indenização, tal como
eventual negativação, protestos, cobrança vexatória, etc.
Não é o que ocorreu “in casu”, vez que mero dissabor não
enseja a reparação perseguida, especialmente, porque a autora concorreu
para a eclosão dos fatos (equívoco na programação do voo de conexão) e
porque foi realocada em voo seguinte do mesmo dia.
Em reforço:
1001424-56.2020.8.26.0003
Relator(a): Israel Góes dos Anjos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/09/2020
Data de publicação: 01/09/2020
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte
aéreo nacional de passageiro. Alegação dos autores de que o voo
atrasou cinco horas, causando-lhe danos morais em decorrência da
perda de um compromisso profissional. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o
atraso do voo, contudo não está caracterizado o alegado dano moral.
Ausência de comprovação da alegada perda de compromisso
profissional no local de destino em razão do atraso. Documento
apresentado sem indicação de data. Demonstração da ocorrência de
aborrecimentos que não geram o dever de indenizar. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
1005870-02.2019.8.26.0565
Relator(a): Marino Neto
Comarca: São Caetano do Sul
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/07/2020
Data de publicação: 26/07/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006639-13.2020.8.26.0003 -Voto no 18819 - abo
7
Ementa:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

CANCELAMENTO E ATRASO EM VOO NACIONAL
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DOS AUTORES - Prestação adequada
dos serviços
O atraso não ultrapassou quatro horas
Não
demonstração dos requisitos necessários para a reparação por dano
moral
Os fatos narrados configuram mero aborrecimento do
cotidiano
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11,
do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença de improcedência dos pedidos, sendo
que a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento de custas e
honorários, fixados estes em 10% do valor da causa (fls. 121).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
O valor atribuído à causa foi em R$ 10.000,00 (fl. 11).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em 11% sobre o
valor da causa em favor dos patronos da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006639-13.2020.8.26.0003 -Voto no 18819 - abo
8
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator